Tribunal: CARF
Processo: 11080.008193/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.008193/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.654 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
PAULO GEREMIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. ISENÇÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
São isentos do IRPF os proventos de aposentadoria ou pensão percebidos por
portadores de moléstia grave, nos termos do inciso XIV do art. 6o da Lei n°
7.713/1988 e do art. 39 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencido o conselheiro Mário Hermes Soares Campos, que negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2006, ano-calendário de 2005, em decorrência de omissão de
rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva do IRPF, conforme notificação de
lançamento constante das fls. 6 a 10; conforme descrição dos fatos, a glosa foi efetuada pelos
seguintes motivos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.008193/2008-86
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.654 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008193/2008-86

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de RS 88.540,90 recebido(s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos emitidos no valor de R$ 0,00.
SESC – Administração Regional no Estado do Rio Grande do Sul – R$ 88.540,90
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual, em síntese, alega,
conforme se extrai do relatório de primeira instância, que percebe proventos de aposentadoria e é
portador de moléstia grave - cardiopatia grave, com marca passo cardíaco definitivo, CID 1.442,
desde 20.01.2003, conforme Laudo Médico anexado à fl. 10, razão pela qual retificou sua DIRPF
desde o ano-calendário 2004 para excluir os rendimentos indevidamente informados com
tributáveis e informá-los como isentos; que após a ocorrência de eventos que impediram-lhe de
cumprir os prazos concedidos pela Receita Federal do Brasil, entrega cópia do laudo médico de
forma extemporânea, com a finalidade de que produza seus devidos efeitos legais, já que o atraso
na entrega do mesmo deveu-se a motivos alheios a sua vontade; requer seja acolhida sua
impugnação e cancelado o débito fiscal.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, sob o seguinte entendimento:
No caso em análise, está ratificado que o contribuinte é aposentado por tempo de
contribuição ao INSS - doc. à fl. 26, e portador de moléstia grave desde 11.02.2003 -
doc. fl. 09.
Dessa forma, estão isentos os proventos de aposentadoria percebidos do INSS e do
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, observado o disposto no artigo 39, inciso
XXXIII do RIR/99.
No entanto, são tributáveis os rendimentos do trabalho assalariado auferidos do
SESC/RS, tendo em vista a não comprovação de que se trata de proventos de
aposentadoria, requisito essencial para usufruir do benefício isencional. À vista disso,
considera-se rendimento tributável o montante de RS 88.540,90, compensando o imposto
de renda retido na fonte no valor de R$ 18.378,37. Por conseguinte, tica mantida a
exigência tributária constante do lançamento.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 25/1/2011 (fls. 50) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 1o/2/201 (fls. 52/53), no qual narra
os fatos e reafirma que os rendimentos considerados omitidos são isentos do IRPF, eis que
provenientes de aposentadoria conforme comprovam os documentos já juntados ao presente
processo e outros que agora junta; outrossim, caso o pedido não seja acatado, requer “a isenção
dos proventos de aposentadoria do Instituto Nacional da Previdência Social e Estado do Rio
Grande do Sul e os proventos de ADMINISTRAÇÃO aposentadoria complementar do SESC
REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL, sejam incluídos como tributáveis, observando as
deduções legais a que tem direito, tais como, despesas médicas, plano de saúde e demais
deduções admitidas pela legislação, não recaindo nenhum ônus para o contribuinte, pois está
apenas requerendo a isenção dos proventos, com base na legislação, por ser portador de
moléstia grave.”
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.654 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008193/2008-86

É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, o contribuinte entregou Declaração de Ajuste Anual
Retificadora do exercício de 2006, ano-calendário de 2005, na qual informou o rendimento
considerado omitido como sendo isento do IRPF, uma vez que se trata de rendimentos de
aposentadoria e ele é portador de moléstia grave desde 2003.
O julgador de primeira instância manteve o lançamento, uma vez que, mesmo
considerando válido o laudo pericial apresentado, não houve comprovação de que os
rendimentos auferidos do SESC/RS, objeto do lançamento, são oriundos de proventos de
aposentadoria, requisito essencial para usufruir do benefício da isenção.
Em sede recursal o contribuinte junta os documentos de fls. 58 a 165, quais sejam
sentença e outras decisões proferidas em ação trabalhista movida contra o SERVIÇO SOCIAL
DO COMÉRCIO-SESC, que tramitou na 27a Junta de Conciliação e Julgamento da Justiça do
Trabalho de Porto Alegre - Processo n° 712.027/97, que permitem concluir que os rendimentos
considerados omitidos referem-se a aposentadoria e a diferenças de complementação da
aposentadoria pagas pelo SESC/RS, conforme se lê às fls. 70/72:
VISTOS e relatados estes autos de RECURSO ORDINÁRIO ... sendo recorrentes PAULO GEREMIA E
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC e recorridos OS MESMOS.
...
Ademais, ... o reclamante desempenhou a função de confiança de Diretor Regional no
período de fevereiro/76 a outubro/89, sem que lhe tenha sido retirada a vantagem
salarial percebida até sua aposentadoria, que ocorreu em 19.03.90 (quesito l3, ll. l5â
tendo sido cumpridos os requisitos para a aposentadoria, percepção do beneficio após a
na medida em que o autor desempenhou a fttnçz-`I`¡oVpor mais de três anos
consecutivos.
Assim diante da suficiência da prova documental trazida aos autos, entendo estar
resolvida a controvérsia instaurada, de forma que sendo o contribuinte portador de moléstia
grave desde fevereiro/2003 e os rendimentos serem provenientes de aposentadoria, estes devem
ser considerados isentos, à luz do que disciplina o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 e o art. 39
do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/1999:
Art. 6.o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidentes em
serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, com
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.654 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008193/2008-86

base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma.
......
Art. 39. ...
(...)
§ 6° As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII (proventos de aposentadoria
por doença grave) também se aplicam à complementação de aposentadoria, reforma ou
pensão. )
Conclusão
Isso posto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital